Tribunal: TJMT
Processo: 1029613-25.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029613-25.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVIS JEOVANI HENTZ - CPF: 726.076.291-87 (APELANTE), JULIANO ALVES FREITAS - CPF: 693.658.221-49 (ADVOGADO), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA SCHUCK HENTZ - CPF: 025.151.541-90 (APELANTE), MARLENE CARDOSO - CPF: 390.074.562-53 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – FALTA DE DILIGÊNCIA EFETIVA PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – POSSE DECORRENTE DE DOAÇÃO VERBAL – AQUISIÇÃO DERIVADA DE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CEF – POSSE PRECÁRIA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
– NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – EXTINÇÃO QUE SE MANTÉM –
RECURSO DESPROVIDO
.

Revela-se escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e §3º do CPC, diante do não atendimento integral da determinação de emenda, especialmente quanto à ausência de comprovação de esgotamento das diligências para localização da parte ré, inviabilizando a citação por edital.

A pretensão deduzida pelos autores mostra-se juridicamente inviável, pois fundada em posse originada de doação verbal praticada por ascendente, que, por sua vez, adquiriu o bem da titular registral, revelando cadeia possessória de natureza negocial derivada, incompatível com a aquisição originária de propriedade pela via da usucapião.

A existência de alienação fiduciária registrada em favor da Caixa Econômica Federal, conforme consta da matrícula do imóvel, transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem, restando ao devedor (e, por consequência, aos autores) mera posse direta precária, desprovida de
animus domini
, o que afasta, de modo objetivo, os requisitos legais da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

A omissão quanto à inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo — credora fiduciária e titular do domínio resolúvel do imóvel — compromete a validade da demanda, mesmo porque atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição da República.

Inviável a pretensão de conversão de posse precária em posse
ad usucapionem
, sendo inadmissível a utilização da ação de usucapião como substituto de regularização de negócios jurídicos informais ou como instrumento de superação de vínculos fiduciários não resolvidos.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1029613-25.2024.8.11.0002

APELANTES:

DEIVIS JEOVANI HENTZ e CAMILA PEREIRA SCHUCK HENTZ

APELADA:

MARLENE CARDOSO

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DEIVIS JEOVANI HENTZ
e
CAMILA PEREIRA SCHUCK HENTZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
, subscrita pelo Juiz de Direito
André Maurício Lopes Prioli
, nos autos da
Ação de Usucapião Extraordinário
, processo nº
1029613-25.2024.8.11.0002
, por meio da qual foi indeferida a petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e §3º, todos do Código de Processo Civil, sob fundamento de que a emenda determinada não foi integralmente cumprida, constatando-se ausência de esgotamento de diligências para localização da parte ré, inadequação da via eleita em razão de aquisição derivada e ausência de citação da Caixa Econômica Federal, credora fiduciária do imóvel.

Nas razões do apelo
Id. 294947357
, a parte apelante
DEIVIS JEOVANI HENTZ
e
CAMILA PEREIRA SCHUCK HENTZ
sustenta, em síntese, que as diligências realizadas para localização da ré foram suficientes para autorizar a citação por edital, destacando que ofícios foram enviados às concessionárias de energia e água, sem sucesso, e que a exigência de esgotamento absoluto desconsidera as limitações impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados.

Diz que a alegação de doação verbal do imóvel não afasta a possibilidade de usucapião, pois se trata de posse originária exercida com
animus domini
, somada à posse anterior de CANÍSIO HENTZ, sendo legítima a soma das posses conforme art. 1.243 do Código Civil.

Afirma que a alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal não constitui impedimento ao prosseguimento da ação, podendo ser sanada com intimação da instituição para apresentação da carta de quitação ou manifestação nos autos.

Defende que a sentença violou os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição ao extinguir o processo sem permitir a produção de provas e a instrução adequada.

Requerem, ao final, a reforma da sentença, com o prosseguimento do feito, citação da parte ré por edital, intimação da CEF, produção de provas e análise do mérito do pedido de usucapião.

Certidão de Id. 294947360 registra o encaminhamento do processo ao Tribunal, sem apresentação de contrarrazões, tendo em vista a ausência de citação da parte ré.

Custas processuais recolhidas (Id. 295537354).

Manifestação da Procuradoria-geral de Justiça pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 304088856).

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por
DEIVIS JEOVANI HENTZ
e
CAMILA PEREIRA SCHUCK HENTZ
, inconformados com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e §3º, todos do Código de Processo Civil.

A controvérsia restringe-se à verificação da regularidade da extinção do processo, por inércia dos autores quanto ao cumprimento das determinações judiciais de emenda à petição inicial, bem como à adequação da via eleita à pretensão deduzida.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“
Vistos etc.

Trata-se de
Ação de Usucapião Extraordinário
ajuizada por DEIVIS JEOVANI HENTZ e CAMILA PEREIRA SCHUCK HENTZ em face de MARLENE CARDOSO, alegando posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre o imóvel consistente no apartamento n.º 103, Bloco A2, Quadra 07, no Residencial Jardim Aeroporto, matriculado sob o n.º 22.724 no 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande/MT, cuja titularidade pertence a Marlene Cardoso.

Em análise inicial, foi determinada emenda à petição inicial para que os autores: (I) qualificassem a parte ré ou comprovassem as diligências para sua localização; (II) juntassem matrícula atualizada do imóvel; (III) comprovassem documentalmente a hipossuficiência financeira ou recolhessem as custas iniciais; e (IV) se manifestassem sobre a possível inadequação da via eleita, tendo em vista a narrativa de aquisição por doação verbal, o que caracterizaria aquisição derivada de domínio (Id. 172589819).

Foram apresentadas manifestações e documentos, incluindo alegação de tentativa de localização da requerida, matrícula do imóvel e recolhimento das custas processuais (Id. 173732650 e 180648792).

Vieram os autos conclusos.

É breve e necessário relatório.

Fundamento e Decido.

Verifico que a parte autora foi devidamente intimada para emendar à inicial, providenciando as regularizações indicadas ao Id. 172589819, contudo, as determinações não foram integralmente atendidas.

Os autores reiteraram que não localizaram a ré, mas os documentos juntados (ofícios a concessionárias e ARs negativos) não demonstram o esgotamento das diligências razoavelmente exigidas para localização, o que inviabiliza, neste momento, a citação por edital, conforme exigência do art. 256, §3º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, a narrativa contida na inicial, reafirmada nas manifestações, indica que a posse decorre de doação verbal realizada pelo pai do autor, o qual, por sua vez, teria adquirido o imóvel diretamente da proprietária registral. Tal configuração revela aquisição derivada de propriedade, o que afasta a via da usucapião, instrumento de aquisição originária, não podendo ser utilizado como substitutivo de regularização registral de negócio jurídico informal, nos termos do art. 541, parágrafo único, do Código Civil.

Os autores foram expressamente instados a se manifestarem sobre essa inadequação e silenciaram, o que reforça o vício processual de ausência de interesse de agir.

Importa destacar, ainda, que consta no R-3 da matrícula a existência de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal (Id. 168453176), o que impõe, a obrigatória inclusão da instituição financeira no polo passivo, tendo em vista que a sentença de usucapião poderá atingir direitos reais por ela garantidos. A ausência da Caixa compromete a validade do processo.

Neste contexto, é verdade que os autores comprovaram o recolhimento das custas processuais e reiteraram a juntada anterior da matrícula. Todavia, tais providências não suprem os vícios estruturais mencionados.

Diante disso, aplica-se o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC, sendo cabível o indeferimento da petição inicial, diante da emenda incompleta e insatisfatória.

Dessa forma, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 485, incisos I e VI, e §3º, todos do Código de Processo Civil,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houverem custas, pela parte autora.

Incabível a condenação em honorários de sucumbência em razão da ausência de contraditório.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande, data e horário registrados no PJE, constante no rodapé.

(Assinado digitalmente)

André Mauricio Lopes Prioli

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada infere-se que não deve prosperar.

No que se refere à alegação de esgotamento das tentativas de localização da ré, observa-se que os documentos juntados pelos autores não evidenciam, por si sós, diligência minimamente eficaz e idônea a evidenciar que se tentou localizar a demandada por todos os meios razoavelmente disponíveis, isso porque não se verificou, por exemplo, a juntada de certidões de cartórios eleitorais, consultas a cadastros administrativos ou mesmo tentativas junto a órgãos públicos de registro e cadastro que possibilitassem obter o endereço atualizado da ré.

Portanto, não se trata de mera rigidez formal, mas de inobservância de requisito essencial à validade da citação ficta por edital, de modo que a ausência de esgotamento das diligências impõe a manutenção da extinção, já que a providência de emenda, embora oportunamente determinada, não foi minimamente atendida, autorizando o indeferimento da petição inicial, consoante o art. 321, parágrafo único, do CPC.

De outro lado, o exame atento dos fundamentos da sentença revela que a inadequação da via eleita não se trata de mera impropriedade técnica sanável, mas de vício estrutural.

De fato, a narrativa inaugural não deixa dúvidas de que a posse exercida pelos autores sobre o bem imóvel decorre de ato voluntário de doação verbal praticado pelo genitor do autor DEIVIS JEOVANI HENTZ, que, por sua vez, teria adquirido o bem diretamente da proprietária registral, a ora ré.

Com efeito, essa sequência fática revela, em verdade, uma sucessão negocial de natureza privada e derivada, cuja regularização registral não pode ser realizada por meio da ação de usucapião, que pressupõe aquisição originária da propriedade, dissociada de vínculos jurídicos anteriores entre o possuidor e o titular do domínio.

Neste sentido, a tentativa de utilizar a pretensão de usucapião como sucedâneo de regularização formal de negócio jurídico informal revela desvio da finalidade da ação, isso porque não se pode admitir a usucapião como meio de suprir deficiências negociais que poderiam — e deveriam — ser solucionadas pelas vias próprias.

Ainda, é imperioso destacar que consta expressamente na matrícula do imóvel objeto da lide a existência de garantia fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal (Id. 294946942), o que evidencia o interesse jurídico direto da instituição financeira no deslinde da controvérsia.

Nestes termos, o fato de o imóvel objeto da presente demanda estar gravado com cláusula de
alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal

altera substancialmente a natureza possessória e a titularidade do bem, afastando os pressupostos essenciais à configuração da usucapião extraordinária, isso porque, nos termos da Lei nº 9.514/1997, com a constituição da alienação fiduciária, a
propriedade resolúvel do bem imóvel é transferida ao credor fiduciário (no caso, a CEF)
, ao passo que o devedor fiduciante permanece na

posse direta, em caráter precário e dependente do adimplemento das obrigações contratuais
.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, a partir da formalização do pacto fiduciário e do respectivo registro imobiliário, a
Caixa Econômica Federal passou a ser a titular do domínio resolúvel e possuidora indireta do imóvel
, enquanto o devedor fiduciante, ou quem eventualmente detenha a posse derivada deste, exerce
posse meramente tolerada
, nos exatos termos do art. 1.208 do Código Civil, que dispõe: “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

Assim, a posse decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária — como a alegada no presente feito — não se qualifica como posse
ad usucapionem
, uma vez que não preenche os requisitos legais de
posse com
animus domini
, mansa, pacífica e ininterrupta
, porquanto é
precária e subordinada à existência do vínculo obrigacional com o credor fiduciário
. A tentativa de conversão dessa posse precária em posse apta à usucapião carece de fundamento jurídico, por contrariar diretamente a sistemática legal da propriedade fiduciária.

Tal entendimento encontra amplo respaldo na jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA -PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL USUCAPIENDO - AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI - RECURSO DESPROVIDO. -Torna-se desnecessária a análise de todas as questões deduzidas pelas partes quando há, entre elas, uma relação de prejudicialidade, não havendo que se imputar ao julgado o vício da ausência de fundamentação - A usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade em decorrência do exercício da posse durante determinado período de tempo, desde que presentes todos os requisitos legais autorizadores fixados pela legislação civil - A posse exercida pelo devedor fiduciário não é dotada de animus domini, sendo decorrente de atos de permissão ou tolerância, os quais não induzem ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50055511720218130707, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/02/2025)

Diante disso, é forçoso reconhecer que a natureza jurídica da posse exercida sobre bem gravado com alienação fiduciária obsta, de forma objetiva, a propositura da ação de usucapião, tanto por ausência de
animus domini
quanto por se tratar de posse jurídica e tecnicamente precária.

Ressalte-se, ainda, que a existência de tal gravame impõe
a obrigatória inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda
, considerando que a sentença de procedência poderá atingir diretamente sua esfera jurídica e patrimonial, especialmente no que se refere à garantia real constituída, sendo que a omissão quanto à regular citação da CEF — aliada à ausência de qualquer providência idônea por parte dos autores para elucidar o vínculo contratual e o eventual adimplemento ou inadimplemento do contrato fiduciário — compromete a higidez da demanda, além de atrair a competência da Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso I, da Constituição da República.

Em síntese, a ausência de
animus domini
na posse exercida sobre imóvel alienado fiduciariamente e a omissão dos autores quanto à correta formação do polo passivo — inclusive com a devida elucidação contratual — inviabilizam o prosseguimento da demanda por usucapião, sendo juridicamente inadmissível utilizar tal instrumento para burlar o regime legal da propriedade fiduciária, tampouco suprir obrigações não adimplidas perante o credor fiduciário titular do domínio registral.

A extinção do processo, assim, além de adequada, encontra respaldo direto na legislação de regência e na orientação jurisprudencial dominante.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que ausentes os pressupostos processuais para o regular prosseguimento do feito, sendo indevida a pretendida reapreciação de mérito que sequer pôde ser validamente instaurado.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, por seus próprios fundamentos e pelas razões ora acrescidas.

Sem honorários, porque não arbitrados na origem.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025